Tribunal: STF
Processo: RE 1284359
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão por mim proferida em 25 de agosto de 2021 (publicada no DJe de 26.8.2021) por meio da qual eu não havia conhecido do recurso extraordinário, por considerar a insuficiência da demonstração da repercussão geral; e, em assim o fazendo, julgo prejudicado o correspondente agravo interno interposto contra aquele ato decisório.



    Conforme bem articulado nas razões do agravo interno, a discussão nesses autos se reveste de natureza exclusivamente de direito.



    Em se tratando da impugnação a acórdão que contraria a jurisprudência dominante no Supremo, ressai presumida a existência de repercussão geral, nos termos do inciso I do § 3º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    Restabeleço, assim, a análise do recurso extremo deduzido, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, por Maria do Carmo Nunes de Menezes contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    I – A Constituição de 1988 consagra implicitamente a autotutela dos atos da Administração Pública, como corolário do princípio da independência harmônica dos poderes, deferindo a esta o poder-dever (rectius: poder jurídico) de anular os seus atos, sempre que verificada a sua ilegalidade; ou revogá-los, por critérios de conveniência e oportunidade.



    II – O ressarcimento de valores devidos à Fazenda Nacional em decorrência de recebimento indevido é obrigatório, desde que apurada a irregularidade no devido processo legal.



    III – A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser feita sob a forma de um percentual que não exceda a 10% (dez por cento) dos proventos mensais da autora, tendo em vista a natureza alimentar do benefício e a idade avançada da autora, sendo oportuno ressaltar que não é obstativa à restituição ao Erário a constatação de boa-fé do beneficiário ou o caráter alimentar das verbas recebidas, mostrando-se atentatório à moralidade administrativa permitir-se a incorporação ao patrimônio de particulares de valores pertencentes à União.



    (Grifei)



    A recorrente busca, em síntese, afastar determinação, cominada pelo acórdão recorrido ao reformar a sentença, de devolver valores por ela recebidos indevidamente a título de pensão por morte em cumulação vedada com outro benefício previdenciário que já auferia.



    Aduz que o julgado impugnado viola preceitos constitucionais, já que a recorrente “agiu de boa-fé”, porquanto “apresentou documentos de forma correta para a concessão do benefício, não praticando qualquer irregularidade durante o processo de concessão do benefício, o que, aliás, é incontroverso nos autos”.



    Articula que “ofende a dignidade da pessoa humana, à luz do art. 1º, inc. III, da CF, obrigar o hipossuficiente ao pagamento de uma dívida a qual não deu causa”.



    Diz, ainda, não poder a recorrente “ser obrigada a ressarcir valores que estavam sendo pagos pela autarquia Recorrida de forma voluntária, após ato administrativo interno, que acreditava lhe serem devidos, posto que, caso contrário, os elementos confiança e segurança jurídica, imprescindíveis neste tipo de relação, serão desprezados por completo, o que é totalmente inconstitucional”.



    Passo a decidir.



    2. A contenda constitucional submetida ao conhecimento desta Suprema Corte se resume no dever, ou não, de devolver, à autarquia previdenciária recorrida, valores recebidos indevidamente pela subscritora do extraordinário a título de determinado benefício previdenciário, os quais foram percebidos de boa-fé, conforme atesta o seguinte trecho da sentença (peça 7, fls. 10-11):



    […] Na hipótese, verifico que a autora, apesar do requerimento administrativo feito, não influenciou, de forma alguma, nos equívocos perpetrados pela Administração, quando da concessão do segundo benefício de pensão por morte. A rigor, muito pelo contrário, pois, dentro da vigente disciplina administrativa de nosso país, os benefícios previdenciários são, invariavelmente, concedidos após intensa vistoria das autoridades públicas competentes, de modo que a participação dos beneficiários limita-se, em regra, a efetuar seu requerimento e apresentar os documentos exigidos.



    Nesse contexto, a concessão e o pagamento indevidos são frutos de equívocos imputáveis unicamente à Administração Pública, pois era plenamente factível e exigível que o INSS detectasse, à época do requerimento administrativo, o óbice ao deferimento de uma segunda pensão por morte a uma mesma pessoa, independentemente da Agência em que formulado, dado que a base de dados da Previdência Social é nacional. Trata-se de impedimento objetivo extremamente simples de ser aferido, ressalvados os casos de falsidade ideológica quando à identidade da pessoa, o que não parece ser o caso.



    Assim, resta patente a boa-fé da autora no recebimento de tais valores, haja vista que não houve fraude de sua parte, mas mero erro operacional do INSS, uma vez que, sob a perspectiva da autora, o segundo benefício concedido era presumivelmente legítimo.



    Não restam dúvidas, portanto, que o pagamento do benefício decorreu de equívocos imputáveis unicamente à Administração Pública, o que caracteriza a boa-fé da autora.



    […] (Destaquei)



    O acórdão, porém, ao afastar a conclusão levada a efeito pelo juízo primevo, entende que, na espécie, não elide o dever de reposição ao erário previdenciário a constatação da boa-fé da beneficiária recorrente, pois considera “atentatório à moralidade administrativa permitir-se a incorporação ao patrimônio de particulares de valores pertencentes à União” (peça 7; fl. 40).



    No entanto, observo que esta Suprema Corte, em situações como a que aqui se apresenta, consagra a irrepetibilidade de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé, tanto na seara administrativa como na previdenciária. 



    A corroborar, cito as ementas dos julgados abaixo (grifos meus):



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA STF 473. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. HORAS EXTRAS. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. 



    1. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade (Súmula STF 473), porém o reconhecimento da ilegalidade do ato que majorou o percentual das horas extras incorporadas aos proventos não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, uma vez comprovada a boa-fé da impetrante, ora agravada. Precedentes. […]



    (AI 490.551 AgR, ministra Ellen Gracie)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO SEGURADO AO INSS. ART. 115 DA LEI 8.213/91. IMPOSSILIDADE. BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. […]



    (AI 849.529 AgR, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ: NÃO OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 633.900 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE APOSENTADORIA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELA IMPETRANTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. PRESSUPOSTOS COMPROVADOS NO PROCESSO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. ARGUMENTAÇÃO NA QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (MS 35.741 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. VANTAGEM CONCEDIDA POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA.



    1. A quantia referente aos quintos foi incorporada à folha de pagamento dos servidores por iniciativa da própria Administração, respaldada no Acórdão nº 2.248/2005, do TCU, não ficando comprovada qualquer influência dos servidores na concreção do referido ato.



    2. Configurada a boa-fé dos servidores e considerando-se também a presunção de legalidade do ato administrativo e o evidente caráter alimentar das parcelas percebidas, não há falar em restituição dos referidos valores. Precedente do STF no julgamento do RE n. 638.115/CE.



    3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 27.660 AgR, ministro Luiz Fux)



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido destoa, a toda evidência, da orientação jurisprudencial acima exposta.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o pronunciamento recorrido, restabelecer a sentença de procedência proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal Cível de Vitória (ES).



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator